Tribunal: STF
Processo: RE 94050
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
DIVÓRCIO FUNDADO EM SEPARAÇÃO DE FATO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO
ANOS (ART-2. DA E.C. N. 9, DE 28.06.77, PAR-1. DO ART-40, C/C O
PAR-1. DO ART-5. DA LEI N. 6.515, DE 26.12.77).
O QÜINQÜÊNIO HÁ DE SER CONTINUO E ININTERRUPTO, CONSTITUINDO UM SÓ
PERIODO, A SEMELHANCA DO QUE ESTABELECIA O ART-317, INC-IV, DO COD.
CIVIL, PARA A AÇÃO DE DESQUITE, OU SEJA "ABANDONO VOLUNTARIO DO LAR
CONJUGAL, DURANTE DOIS ANOS CONTINUOS". OUTRO NÃO E O ALCANCE DO
PAR-1. DO ART-5., DA MENCIONADA LEI 6.515. SE HOUVE RECONCILIAÇÃO, O
PRAZO PASSA A SER CONTADO A PARTIR DA NOVA RUPTURA DE VIDA EM COMUM.
DEDUZ-SE DO EXPOSTO QUE NÃO TEM PERTINENCIA A ALEGAÇÃO FORMULADA
PELO RECORRENTE, DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO (PAR-3. DO ART-153,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).